Tribunal: TJES
Processo: 0006895-53.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-23

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006895-53.2021.8.08.0030

APELANTE: IZABIELE DOS SANTOS ROSA

Advogado do(a) APELANTE: ROBLEDO MOTA PELICAO - ES27077-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa e indenização por dano moral coletivo.

A defesa requereu absolvição ou desclassificação da conduta, bem como revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação do tráfico privilegiado e fixação de regime mais brando.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos suficientes para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, com consequente redimensionamento da pena.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela apreensão de entorpecentes e pelos depoimentos policiais, sendo inviável a absolvição ou desclassificação da conduta.

A admissão da posse da droga pela acusada, ainda que acompanhada de negativa quanto à finalidade de tráfico, configura confissão qualificada apta a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.194).

A atenuante da confissão qualificada deve ser aplicada em fração inferior à da confissão plena, em razão da menor colaboração processual, cumulando-se com a atenuante da menoridade relativa.

Mantida a pena-base e reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração mínima, impõe-se o redimensionamento da pena definitiva, com fixação de regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A confissão qualificada, consistente na admissão da posse da droga com negativa da finalidade de tráfico, autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. 2. A atenuante da confissão qualificada pode ser aplicada em fração inferior à confissão plena, em razão da menor efetividade da colaboração do réu.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, I e III, “d”; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.001.973/RS (Tema Repetitivo nº 1.194), Rel. Min., Corte Especial, j. recente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006895-53.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IZABIELE DOS SANTOS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa e indenização por dano moral coletivo.

A defesa requereu absolvição ou desclassificação da conduta, bem como revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação do tráfico privilegiado e fixação de regime mais brando.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos suficientes para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, com consequente redimensionamento da pena.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela apreensão de entorpecentes e pelos depoimentos policiais, sendo inviável a absolvição ou desclassificação da conduta.

A admissão da posse da droga pela acusada, ainda que acompanhada de negativa quanto à finalidade de tráfico, configura confissão qualificada apta a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.194).

A atenuante da confissão qualificada deve ser aplicada em fração inferior à da confissão plena, em razão da menor colaboração processual, cumulando-se com a atenuante da menoridade relativa.

Mantida a pena-base e reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração mínima, impõe-se o redimensionamento da pena definitiva, com fixação de regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A confissão qualificada, consistente na admissão da posse da droga com negativa da finalidade de tráfico, autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. 2. A atenuante da confissão qualificada pode ser aplicada em fração inferior à confissão plena, em razão da menor efetividade da colaboração do réu.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, I e III, “d”; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.001.973/RS (Tema Repetitivo nº 1.194), Rel. Min., Corte Especial, j. recente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006895-53.2021.8.08.0030

APELANTE: IZABIELE DOS SANTOS ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar algumas questões em meu gabinete. Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
IZABIELE DOS SANTOS ROSA
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que a condenou pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O Douto Relator, Des. Walace Pandolpho Kiffer
proferiu voto dando parcial provimento ao recurso da apelante, reformando a sentença apenas para reconhecer o tráfico privilegiado.

Analisando os autos, no que tange à manutenção da condenação da apelante IZABIELE DOS SANTOS ROSA pela prática do crime tipificado no art.

33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador Relator, cujos fundamentos quanto à materialidade e à autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstrados pelo robusto acervo probatório coligido aos autos

.

Todavia, ouso divergir apenas no que concerne à dosimetria da pena na segunda fase, especificamente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão

.

Conforme se extrai do interrogatório judicial, a apelante admitiu a posse das pedras de crack, embora tenha invocado uma excludente de dolo ao afirmar o desconhecimento da natureza da substância

.

Não obstante o entendimento do E. Relator de que tal declaração configuraria "confissão qualificada", outrora obstada pela Súmula n.º 630, do Superior Tribunal de Justiça, deve-se observar a recente evolução jurisprudencial da Corte Superior

.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.194 (REsp n.º 2.001.973/RS), procedeu à revisão da referida súmula para admitir a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, mesmo nos casos em que o réu admite a posse do entorpecente, mas nega a finalidade de traficância. Nesse contexto, a admissão fática da guarda ou porte do objeto contribui para a formação do convencimento do magistrado quanto à autoria do fato material subjacente à condenação, ainda que a motivação ou o destino da droga sejam contestados pelo acusado.

Dessa forma, configurada a confissão qualificada, a redução da reprimenda é medida que se impõe, devendo, contudo, ocorrer em fração inferior àquela aplicada para a confissão plena, em virtude da efetividade limitada da colaboração processual da apelante.

Portanto, acompanhando o Relator na primeira fase, que manteve a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão em razão da natureza deletéria do crack, e passo a redimensionar a segunda etapa da dosimetria.

Além da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) já reconhecida em sentença e pelo Nobre Relator, aplico a atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, "d", CP) na fração de 1/12 (um doze avos).

Considerando a redução de 1/6 pela menoridade (equivalente a 16 meses) e a redução de 1/12 pela confissão qualificada (equivalente a 08 meses), a pena intermediária resulta fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, acompanho o Nobre Relator ao reconhecer o tráfico privilegiado na fração de 1/6, e fixo a pena definitva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não obstante a redução da pena privativa de liberdade, mantenho o regime inicial semia-aberto, acompanhando o Relator.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, divergindo do Relator unicamente para reconhecer a atenuante da confissão qualificada e redimensionar a pena definitiva para 05 (cinco) anos de reclusão.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006895-53.2021.8.08.0030

AP
ELAN
TE: IZABIELE DOS SANTOS ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
p
o
r
IZABIELE DOS SANTOS ROSA
,
em face da sentença proferida pelo juízo
1
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES, que condenou
a
apelante pelo cometimento do crime tráfico de drogas, contido no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos, 0
4
(
quatro
) meses
d
e reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 6
4
0 (seiscentos e
quarenta
) dias-multa. A acusada foi condenada ainda ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo.

Em suas razões recursais, a defesa pugna:
a uma
, a sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime pelo qual restou condenada para o ilícito de favorecimento pessoal; subsidiariamente,
a duas
, a fixação da pena-base no mínimo legal;
a três
, a aplicação da atenuante da confissão;
a quatro
, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e, por fim,
a cinco
, a fixação do regime inicial semiaberto.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos e subjetivos.

Pois bem.

Narra a peça acusatória: no dia 10 de outubro de 2021, por volta das 00h07min, policiais militares receberam uma denúncia de que havia uma mulher magra e com cabelos pretos e longos, vestindo uma blusa de manga comprida e short jeans, traficando em frente ao "Bar do Buchecha", localizado no bairro Santa Cruz.

Diante disso, os policiais se deslocaram até o local mencionado, e ao chegarem, visualizaram a denunciada, que ao perceber a presença policial, colocou uma pequena sacola dentro do short, sendo então procedida a abordagem.

Durante a abordagem e revista pessoal fora encontrado dentro da capa de telefone de IZABIELE a quantia de R$ 733,50 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) em espécie,bem como, após revista realizada pela SD/PMES Gabriela, fora localizado dentro de sua roupa íntima, 01 (uma) carga contendo 16 (dezesseis) pedras prontas de "crack", sem autorização e em desacordo com a determinação legal/regulamentar.

Diante da situação fática apresentada, restou evidenciada a prática do tráfico de drogas. Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no BU 07/10, auto de apreensão a fl. 24, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas a fl. 28, em consonância com as demais provas dos autos.

DA ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06

Sustenta a defesa da recorrente que não há nos autos provas que comprovem que a apelante cometeu o crime de tráfico de drogas, razão pela qual requer que seja absolvida ou desclassificada a conduta para usuário de entorpecentes.

No entanto, razão não lhe assiste, na medida em que
a

materialidade
está demonstrada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo Toxicológico (crack).

Já a

autoria
é confirmada pela prova oral, especialmente o depoimento do policial militar, que relatou a abordagem da apelante, já conhecida por envolvimento no tráfico, e a apreensão da droga (carga de
crack
) que ela tentou ocultar na cintura.

A tese defensiva de
desconhecimento
do conteúdo da embalagem mostra-se
inverossímil
e destituída de plausibilidade, especialmente pelo fato de a ré ter ocultado o invólucro ao avistar a guarnição policial.

Os depoimentos dos policiais militares, coerentes e prestados sob o crivo do contraditório, possuem inquestionável validade probatória, conforme jurisprudência do TJES.

Dessa forma, a conduta da apelante se amolda ao tipo penal do
tráfico de drogas
, mantendo-se a condenação.

No que tange aos aspectos dosimétricos, a defesa busca a redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão, além da aplicação do tráfico privilegiado e a fixação do regime semiaberto.

Sobre a
pena-base
, a sua exasperação foi modestamente fundamentada pelo Juízo singular com base em vetoriais negativas extraídas dos autos, não merecendo reparo.

Igualmente, é improcedente o pedido de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, uma vez que a apelante, embora tenha admitido a posse da droga, negou expressamente a finalidade de traficância, atribuindo a propriedade a terceiro, o que impede a aplicação da Súmula n.º 630 do Superior Tribunal de Justiça, que exige o reconhecimento da mercancia pelo acusado.

Entretanto, a despeito das outras ações penais em curso, a recorrente é
primária
, e a
quantidade de droga apreendida é baixa
(massa total de 2,3 gramas), o que autoriza a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado
(art. 33,
§
4
º
, da Lei n.º 11.343/2006).

Todavia, dadas as evidências de seu envolvimento prévio na atividade, a redução deve se dar na
fração mínima de 1/6
.

Partindo-se da pena-base e pena intermediária mantidas em
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, aplica-se sobre este montante a redução de 1/6.

Em meses, a pena de 6 anos e 4 meses equivale a 76 meses. A redução de 1/6 sobre 76 meses corresponde a aproximadamente 12 meses e 20 dias (ou 1 ano e 20 dias).

Subtraindo-se essa redução da pena intermediária (6 anos e 4 meses menos 1 ano e 20 dias), a
pena privativa de liberdade definitiva
resulta em
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Em consonância, a pena de multa, fixada inicialmente em 640 dias-multa, sofre a mesma redução, resultando em
534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

Por fim, considerando-se que a pena final é inferior a 8 (oito) anos e que a apelante é primária, fica estabelecido o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33,
§2º
, alínea "b", do Código Penal, mantendo-se inalterada a condenação ao pagamento do dano moral coletiv
o.

Destarte, o provimento é parcial, limitando-se à aplicação da minorante e à alteração do regime prisional.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09